Tribunal: TJMT
Processo: 1004384-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004384-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVANTE), DEUSELIA DE FATIMA CAMPOS - CPF: 434.970.391-87 (AGRAVADO), ELIZIA BONFIM MORAES E SILVA - CPF: 348.913.151-72 (AGRAVADO), MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI - CPF: 901.223.801-34 (ADVOGADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE MOURA - CPF: 593.592.931-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DE ANDRADE GALVAO - CPF: 487.500.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE DEFERIU O PEIDO DE PRODUÇÃO PROVA PERICIAL CONTÁBIL, REALIZAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO
IN LOCO
E PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA DAS AUTORAS/AGRAVADAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Configurada a hipossuficiência do consumidor, tanto técnica, como financeira, mormente se considerado o poderio econômico da empresa/ré/agravante, resta autorizada a aplicação da regra contida no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, para decretar a inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de
“Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos Com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência”
(Proc. no 0012710-96.2019.8.11.0004), ajuizada contra a agravante por DEUSELIA DE FATIMA CAMPOS e ELIZIA BONFIM MORAES E SILVA, ao sanear o feito, entre outros pontos, deferiu o pedido de produção da prova pericial contábil, realização de auto de constatação
in loco
, e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com base no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (cf. Id. no 203935685).

A agravante alega que
“a inversão do ônus da prova, inobstante à relação de consumo, somente deve ser deferida ante à real impossibilidade da parte em produzir provas hábeis à sua defesa”
inexistindo
“qualquer prova neste sentido, considerando que trata-se de lide de baixa complexidade, que possui como escopo a rescisão contratual diante do inadimplemento da adquirente”
afirma, outrossim, que não estão preenchidos os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, já que inexiste hipossuficiência e vulnerabilidade das agravadas em relação à agravante, não restando demonstrado fundamentadamente nos autos a impossibilidade/dificuldade de produzirem prova específica para a defesa de seus direitos.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a inversão do ônus da prova, e já de imediato que seja atribuído efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 203935683).

A decisão vinculada ao Id. no
205856170
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, as agravadas refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
209242170
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

(...)

No mais, considerando que as partes são legítimas e se encontram devidamente representadas no feito, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação,
DOU POR SANEADO O FEITO.

Fixo
como pontos controvertidos: a) se foi aplicado corretamente os índices de correção monetária e juros remuneratórios devidos; b) a existência de valores cobrados indevidamente ou não pactuados; c) a existência de cláusulas abusivas; d) o direito à restituição em dobro dos valores eventualmente cobrados de forma indevida; sem prejuízo de outras questões

No mais, nota-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes se amolda à consumerista, onde a autora ocupa a posição de consumidora e a requerida, por sua vez, de fornecedora, diante da prestação de serviços, nos termos do art. 2o e 3o, do CDC.

Ademais, é notória a hipossuficiência financeira, técnica e jurídica existente nesta relação consumerista, merecendo prosperar o pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do CDC.

Sendo assim,
acolho
o pedido da autora para o fim de reconhecer a existência de relação consumerista entre as partes, devendo incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor

Inverto
o ônus da prova em desfavor da parte requerida, vez que demonstrado os requisitos do art.6o, VIII, do CDC.

Passo
a análise do pedido de produção de provas complementares.

Acolho
o pedido de prova pericial contábil e realização de auto de constatação
in loco
, para fins de averiguação da existência de área de lazer e a infraestrutura do loteamento

Porém, como medida de economia e celeridade processual,
determino
a utilização da perícia contábil e do auto de constatação
in loco
realizada na ação n.
1003810-73.2020.8.11.0004
como prova emprestada para a análise e julgamento do mérito deste processo, nos termos do art.370, do CPC,
facultando-se a parte autora a manifestação naqueles autos
, acerca do que entender de direito e relevante para a elaboração do laudo pericial, no prazo de 10 dias.

Suspendo
a tramitação dos autos até a realização da prova emprestada

Sobrevindo o laudo pericial e o de constatação
in loco
naqueles autos,
deverá
a Secretaria transladar a prova para o presente feito.

Sobre a distribuição do ônus probatório, é inquestionável a existência de relação de consumo entre as autoras/agravadas e empresa/ré/agravante, de modo que incide na espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, este que, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente - técnica ou financeiramente - o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, porém, frisa-se, não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão do consumidor em Juízo.

O art. 6o, VIII, do CDC é bastante claro ao garantir ao consumidor a “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência
”, sendo assim, é necessário apenas que o consumidor se enquadre em um dos requisitos para ver garantia a inversão do ônus da prova.

Tendo em vista que o mérito da lide envolve discussão acerca de cláusulas abusivas do contrato de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel celebrado entre as litigantes, não há dúvida quanto à hipossuficiência e vulnerabilidade das autoras/agravadas em relação à empresa/ré/agravante, seja sob a ótica do aspecto técnico, seja pela disparidade econômico-financeira, sendo certo que cabe à ré/agravante AdministraBem Participações o ônus de provar a regularidade do “produto” disponibilizado ao público e, em específico, comercializado com as ora agravadas, sendo assim, no caso, é de pleno direito a inversão do ônus da prova a favor das consumidoras/autoras/agravadas, o que, repito, de modo algum vem a comprometer a isonomia do processo, tendo a inversão do ônus probatório a única finalidade de facilitar a tutela objetivada pela consumidora, mas não a de lhe assegurar a vitória e nem de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso para manter a decisão agravada.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024